Tribunal: TJMT
Processo: 1038116-15.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038116-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 594.091.181-15 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JULIA MOURA FERNANDES - CPF: 065.331.411-63 (APELADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO PREPARATÓRIO E TÉCNICO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade civil, por si só, constitui fundamento suficiente para a exoneração da obrigação alimentar, ou se a persistência da necessidade do alimentando, especialmente quando vinculada à formação educacional e profissional, justifica a manutenção do dever de sustento com base na solidariedade familiar.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, alterando apenas seu fundamento jurídico, que migra do poder familiar para a solidariedade familiar prevista no artigo 1.694 do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A exoneração da obrigação alimentar exige prova inequívoca da cessação da necessidade do alimentando, não bastando o simples implemento da maioridade ou a presunção abstrata de
capacidade econômica, devendo-se examinar concretamente a situação fática das partes.

5. A alimentanda, com 19 anos de idade, encontra-se matriculada em curso preparatório para o ENEM e em curso técnico no IFMT, demonstrando estar em fase de qualificação profissional, com gastos comprovados relacionados a material escolar, mensalidades e despesas pessoais, o que evidencia a persistência da necessidade de auxílio paterno.

6. A busca pela formação educacional e profissional constitui fase transitória que justifica a manutenção do dever alimentar, pois visa proporcionar ao alimentando condições de alcançar a autossuficiência econômica, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da solidariedade familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível desprovida. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, alterando apenas seu fundamento jurídico do poder familiar para a solidariedade familiar. 2. A exoneração da obrigação alimentar exige prova inequívoca da cessação da necessidade do alimentando, não sendo suficiente o simples implemento da idade ou presunção de capacidade econômica. 3. Persiste o dever de prestar alimentos quando o alimentando maior de idade encontra-se em formação educacional ou profissional, demonstrando necessidade de auxílio para alcançar a autossuficiência econômica."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

IVO OLIVEIRA DE MOURA
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou improcedente o pedido inicial
de exoneração de alimentos
, em razão da apelada ter comprovado que se encontra matriculada em curso preparatório para o ENEM (id.
35989870).

Em suas razões recursais, sustenta que o dever de prestar alimentos cessa com a maioridade do filho, especialmente quando não há provas de que o alimentado
esteja
cursando ensino superior.

Defende que, após a maioridade, o filho é apto para prover seu próprio sustento,
e não há evidências de que a apelada ainda dependa financeiramente do apelante.

Argumenta, em complemento, que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação alimentar fixada
.

Ao final, requer a reforma da sentença para exonerar o apelante do pagamento da obrigação de alimentos.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 359896873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere à possibilidade de exonerar o apelante do pagamento de alimentos em favor da apelada.

Neste cenário,
a maioridade não constitui motivo, por si só, para determinar a exoneração do encargo alimentar, alterando somente
o fundamento jurídico que passa a ser com base no dever de solidariedade familiar, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2
o
Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EXTINÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE NÃO AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTOSSUFICIÊNCIA DA ALIMENTANDA QUE CURSA ENSINO SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

1. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos, apenas alterando o seu fundamento jurídico, que passa do poder familiar para a solidariedade familiar, prevista no art. 1.694 do Código Civil.

2. A exoneração da obrigação alimentar exige prova inequívoca da cessação da necessidade do alimentando, nos termos dos
arts
. 1.695 e 1.699 do Código Civil, não bastando, para tanto, o simples implemento de idade ou a presunção de capacidade econômica.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem exonerou o alimentante com base exclusiva na idade da alimentanda, sem examinar concretamente a subsistência de sua necessidade e sem constatar alteração fática relevante na situação econômica das partes. O alimentante ingressou com pedido de redução da pensão alimentícia, não houve pedido alternativo de exoneração da referida pensão.

4. Sentença que, de forma adequada, manteve a pensão alimentícia em 1 (um)
salário mínimo
nacional e apenas autorizou a alteração do plano de saúde, relativa à operadora e à categoria, em observância aos princípios da proporcionalidade e da solidariedade familiar.

5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.

(REsp n. 2.236.396/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

No caso dos autos, a apelada
possui 19 anos de idade (id. 359896386),
e se encontra em curso preparatório para realização do ENEM (id.
359896858
e id.
359896866
), além de estar matriculada em curso técnico no IFMT (id.
359896867
).

Registra-se, por oportuno, que a apelada possui diversos gastos com material escolar de cursinho para preparação
, vestuário,
mensalidade do cursinho
(id. 359896862),
além dos gastos pessoais.

Portanto, entendo que, em análise do caso, não é possível determinar a exoneração do apelante ao pagamento dos alimentos, especialmente porque restou comprovada
a necessidade de manutenção da obrigação, tendo em vista que a apelada está estudando para preparar-se para ingressar no mercado de trabalho.

No mesmo sentido, em julgado desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA – FREQUÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Súmula 358 do STJ, a maioridade, por si só, não afasta de forma automática a obrigação de prestar alimentos, cabendo ao alimentando o ônus de provar que persiste a necessidade, que deixa de ser presumida.

Demonstrado nos autos que a alimentanda
encontra-se
matriculada em instituição de ensino superior e não está inserida no mercado de trabalho, persiste a obrigação de sustento, porquanto subsiste a necessidade de percepção dos alimentos.

(N.U 1000467-63.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO.

Em
virtude do desprovimento, majoro os honorários fixados na sentença para 17% sobre o valor da causa, em obediência ao artigo 85, §11, do CPC,
cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026